Tribunal: CARF
Processo: 10830.922720/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.922720/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.528 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ausência de pressuposto de admissibilidade, dada a intempestividade
da sua interposição
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência, determinada pela Resolução no 300-1000.144,
de 21/11/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.922720/2009-55
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922720/2009-55

Por economia processual, reproduzo o relatório da referida Resolução:
“Cuida-se de recurso voluntário (efls. 291 a 326) interposto contra a decisão
consubstanciada no Acórdão 1141.326, da 2a Turma Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife/PE DRJ/REC, referente ao julgamento realizado em
31.05.2013 (efls. 275 a 287).
Da decisão de 1a instância
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja
ementa transcreve-se, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos conceitos
estabelecidos pela legislação do IPI como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem são passíveis de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e não tendo
restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa ou de qualquer outra
hipótese de nulidade prevista na legislação, não há que se decretá-la.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada pelo contribuinte.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PEDIDO DE PERÍCIA. DESATENDIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
Nos termos da legislação do Decreto no 70.235, de1972 (PAF), além de não haver
previsão para produção de prova testemunhal, toda prova documental deve ser
apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas, e os
pedidos de perícia sem indicação de perito e quesitos são considerados como não
formulados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Da síntese dos fatos
Por sua clareza e síntese, adoto, na parte de interesse ao presente julgamento, o relatório
da decisão recorrida, que reproduzo, verbis:
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, no valor de R$ 196.024,49, referente ao 1o trimestre de
2006, cumulado com pleito compensatório de débitos próprios, formulado por meio dos
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922720/2009-55

PER/DCOMP anexados às fls. 03 a 108, todos baixados em papel para tratamento
manual.
Às fls. 203 a 212, encontra-se anexada Informação Fiscal, concebida em face das
verificações necessárias à apreciação do requerimento apresentado, na qual o Auditor-
Fiscal responsável pelos exames expõe os fatos e o direito aplicável à espécie e informa
que foram glosados os valores de aquisição de itens (ferramental/matriz/molde e o aço
utilizado em sua produção) que não se enquadram no conceito de insumos para
industrialização, conforme estabelecido na legislação do IPI e, em especial, no Parecer
Normativo CST no65/79.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 223/224, a unidade jurisdicionante, em
consonância com a Informação Fiscal supra referida, deferiu em parte o pleito
requerido, considerando homologado apenas o valor equivalente ao quantum
reconhecido (R$ 187.952,42) e não homologando as demais compensações formuladas.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 229/264) onde formulou, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Com base em preceitos constitucionais e doutrinários, alega, por meio de preliminar,
não ter tido total compreensão dos elementos que nortearam as conclusões da
fiscalização, especialmente no que concerne à motivação do ato administrativo
perpetrado. Pugna pela nulidade da decisão exarada.
b) Argumenta que a glosa efetivada pela fiscalização, de valores referentes a aquisições
de itens que seriam insumos, é ilegal e ofende ao princípio da não-cumulatividade (§3o
do art. 153 da CF).
c) Menciona os produtos Broca, Pastilha, Rotor, Tela Galvanizada, Tubo de
Alimentação e Tubo de Ferro, descrevendo como se daria a participação e o desgaste de
cada um deles ao longo do seu processo produtivo, conforme a seguir sintetizado: (...)
d) Cita o produto materiais refratários, além de cadinhos, lixas, feltros e matrizes para
fundição, defendendo haver posicionamento jurisprudencial no sentido de considerá-los
insumos para fins de crédito do ICMS. A respeito do tema, apresenta excertos de
Decisões Judiciais.
e) Diz ser inaceitável que se tenha presumido a insuficiência de crédito, por força de
mera informação incompleta estampada em um de seus documentos fiscais.
f) Transcrevendo fragmentos doutrinários, aduz ter havido ofensa aos princípios da
verdade material e da inquisitoriedade, porquanto o crédito reivindicado efetivamente
existiria, conforme atestariam os documentos comprobatórios colacionados aos autos.
g) Valendo-se novamente de entendimentos doutrinários, sustenta que o direito à
manutenção do crédito advindo da aquisição de matéria-prima, produtos intermediários
e material de embalagens, que se consomem durante o processo produtivo, reconhecido
que foi pelo Governo quando da edição da Lei no 9.779/99, tem seu fundamento de
validade na Constituição Federal e negá-lo configuraria afronta aos princípios da
seletividade, não-cumulatividade e proibição de tributo com efeito confiscatório.
h) Questiona a correção dos débitos pela Selic, aduzindo que sua aplicação afrontaria
diversos princípios constitucionais, em especial o da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF) e padeceria de vícios insanáveis. Afirma que somente seria permitido à lei ordinária
fixar o percentual de juros em patamar igual ou inferior ao estabelecido no CTN (art.
161, § 1o), que é de 1% (um por cento) ao mês. Quanto à questão, transcreve excertos
doutrinários e jurisprudenciais.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922720/2009-55

i) Contesta a multa moratória imputada, alegando que a referida seria inconstitucional e
confiscatória, posto que seu percentual máximo não poderia ultrapassar 2%, conforme
previsto no § 1o do art. 52 da Lei no 9.298/96, aplicável ao caso por analogia.
Mais uma vez, faz uso de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Por fim,
noutros termos, requer a reforma da decisão combatida, no sentido de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado e homologadas as
compensações a ele vinculadas, ao tempo em que protesta por todas as formas de prova
em direito admissíveis, entre as quais a testemunhal, a documental e a pericial.
É o que importa relatar.
Do recurso voluntário
Irresignado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário (efls.
291 a 326) para, antes de adentrar aos argumentos de defesa propriamente dito, alertar
para a apresentação tempestiva do mesmo.
Para tanto, aduz que em 25.11.2013, ao protocolar referida peça recursal, via portal do
e-CAC, o sistema eletrônico próprio acatou a sua juntada, tanto que emitiu a seguinte
mensagem: "Solicita de Juntada de Documentos" ... "enviada (...) OK". No entanto, foi
posteriormente notificada, também em sua caixa postal eletrônica, sobre o não
recebimento do referido recurso, sob o argumento de não ser optante do Domicílio
Tributário Eletrônico DTE (Anexo 01).
Não obstante o ocorrido, afirma que na data em que efetuou o mencionado protocolo já
estava habilitada no referido sistema, bem como já era optante do DTE (Anexo 02). Não
havendo, pois, razão para não recepção do presente recurso voluntário, ainda mais que
inexiste motivo para caracterizar tal recusa.
Razão pela qual requer o recebimento e processamento do mesmo, sob pena de
cerceamento de defesa.
Ultrapassada a questão relativa à tempestividade, o recorrente apresenta os mesmos
argumentos que havia apresentado em sede de manifestação de inconformidade.
Em resumo, aduz preliminarmente a nulidade do lançamento, em face de vício
insanável. Quanto ao mérito, refere-se sobre (i) a adequação e suficiência do crédito
utilizado, (ii) a aplicação do princípio da verdade material, (iii) a consequência de
corrente da vedação à manutenção do crédito pretendido, (iv) a inaplicabilidade da taxa
Selic e (v) o caráter confiscatório da multa aplicada aos débitos cuja compensação não
foi homologada.
Por fim, requerer o provimento do pedido, para que seja reformada a decisão recorrida
e, por consequência, declarada a homologação das compensações dos débitos
declarados.
Do encaminhamento
O presente processo digital foi encaminhado, em 10.03.2014, para ser analisado por este
Carf (e-fl. 346), sendo, posteriormente, distribuído para este relator, na forma
regimental.
É o relatório.”
O processo foi encaminhado em diligência para verificação da tempestividade da
sua apresentação.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922720/2009-55

O despacho de diligência no 26.837/2023/CONTCARF-CONTADM-ECOA-
DEVAT08-VR (fls. 365/366), verificou-se que o contribuinte era optante pelo DTE desde
16/10/2013, que em três outros processos ocorreram o mesmo problema de envio de
manifestação de inconformidade e todos foram considerados tempestivos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
Dos fatos
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, no valor de R$ 196.024,49, referente ao 1o trimestre de 2006, formulado
por meio de PER/DCOMP.
O saldo credor originou-se da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens empregados na industrialização de bens de produção
própria do contribuinte, dos quais se destacam as rodas de alumínio para veículos automotores.
No período analisado, houve saída dos mencionados bens de produção, tributados
à alíquota de 5%, conforme TIPI.
Foi realizada análise das permissões e exclusões do pleito, conforme consta na
informação fiscal às fls. 203/212, resultando numa glosa de R$ 8.072,07, contra a qual ora se
recorre.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
2.1 Tempestividade
Conforme consta dos autos, a recorrente tomou ciência da decisão da DRJ em
23/10/2013 (fls. 329). Afirma que teria tentado apresentar a Manifestação de Inconformidade em
25/11/2013, às 19:01, conforme mensagem recebida via e-processo (fls 296), tendo recebido
mensagem do sistema de que não poderia enviar os dados via e-processo, por não ser optante da
DTE, apesar de ter realizado a opção desde 16/10/2013.
Não tendo sucesso na apresentação da documentação via e-processo, apresentou-a
presencialmente em 04/12/2013.
Em diligência, confirmou-se o problema ocorrido no e-processo.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922720/2009-55

O Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Nesse sentido, considera-se como termo inicial para a fluência do lapso temporal
para apresentação do recurso voluntário o dia 24 de outubro de 2013, primeiro dia útil seguinte
àquele em que o contribuinte atestou o recebimento do Acórdão de manifestação de
inconformidade (23/10/2013), findando-se em 22 de novembro de 2013.
Tendo o contribuinte tentado enviar seu recurso apenas no dia 25 de novembro de
2013, o mesmo foi apresentado intempestivamente, razão pela qual as alegações do contribuinte
não devem ser conhecidas por este Conselho.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, em
razão de sua intempestividade, o que atribui, às conclusões do Julgador de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 379
DF CARF MF
Original